Tribunal: STM
Processo: 7001106-21.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001106-21.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: JEFFERSON DANIEL DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade por incompetência da Justiça
Militar da União, suscitada pela Defensoria Pública da União; por unanimidade,
rejeitou a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União, de aplicação do
acordo de não persecução penal. No mérito, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA encontra-se em gozo de férias.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Roberto Coutinho.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 18:40:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb55b18e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7001106-21.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: JEFFERSON DANIEL DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA

APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CERTIFICADO DE REGISTRO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO
LITIGIOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,
condicionando-a à insurgência contida nas razões ou nas contrarrazões recursais.
Consoante a dicção do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União
o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos pelo Código Penal Militar,
cabendo à legislação ordinária estabelecer a sua organização, o seu funcionamento e a sua
competência.
Tendo sido o Acusado denunciado pela prática delituosa prevista no art. 312 do Código
Penal Militar, consoante a dicção do artigo 9º, inciso III, alínea "a", do Estatuto Repressivo
Castrense, c/c o artigo 30, inciso I-B, da Lei de Organização Judiciária Militar - LOJM,
compete a esta Justiça Especializada o processamento e o julgamento do Réu, a ser levado
a efeito pelo Juiz Federal da Justiça Militar.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de
Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que
não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da
legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o
regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
No delito de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar, o documento
se apresenta perfeito em sua forma, porém seu conteúdo intelectual não é verdadeiro.
O elemento subjetivo do tipo penal em comento é o dolo consistente na vontade livre e
consciente de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado, não
merece acolhida a tese de reconhecimento do Princípio in dubio pro reo.
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 18:40:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb55b18e
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade
por incompetência da Justiça Militar, suscitada pela Defensoria Pública da União; por unanimidade, em
rejeitar a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União, de aplicação do acordo de não persecução
penal. No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a
Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 20 de fevereiro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: JEFFERSON DANIEL DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença prolatada
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 16 de setembro de 2019, que condenou o
ex-Cabo PM JEFFERSON DANIEL DA SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 312 do
Código Penal Militar, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade
e o regime prisional inicialmente aberto.

O Parquet Militar ofereceu Denúncia em 30 de novembro de 2018, nos seguintes termos:

"(...) A presente investigação iniciou-se através de um ofício encaminhado pela Polícia
Militar do Estado de São Paulo ao Comando da 2ª Região Militar, no qual foi comunicada
uma suposta irregularidade no processo de concessão de Certificado de Registro (CR) do
ex-Cabo PM Jefferson Daniel da Silva, documento expedido pela Força que lhe autoriza a
operar produtos controlados, no caso, armas de fogo.
Segundo consta dos autos, Jefferson teria protocolado um pedido de concessão de CR junto
ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC-2), ocasião em que declarou ser
Policial Militar e anexou ao processo cópias de sua carteira funcional e de um contracheque
em seu nome.
Ocorre que, segundo informado pela própria Polícia Militar do Estado de São Paulo,
Jefferson havia sido expulso daquela corporação na data de 07 de abril de 2017, sem que
houvesse efetuado a devolução de sua carteira funcional, alegando ter sido esta extraviada
em 12 de abril de 2017, conforme consta no Boletim de Ocorrência nº 562923/2017.
Após a análise do processo de concessão de CR protocolizado sob o nº 0057482017,
datado de 03 de maio de 2017, verificou-se que o denunciado declarou falsamente perante
a 2ª RM ainda ser Policial Militar, bem como anexou cópia de sua carteira funcional, que
deveria ter sido devolvida por ocasião de seu desligamento no mês anterior, o que de fato
não ocorreu haja vista ter alegado o extravio da mesma.
Ressalte-se, por oportuno, que ao apresentar-se como Policial Militar e juntar ao processo
uma identidade funcional, Jefferson beneficiou-se de diversas prerrogativas concedidas aos
militares nos processos administrativos no âmbito do SFPC-2, tais como a inexigibilidade de
apresentação de certidões criminais, de laudo psicológico e de filiação a clube de tiro,
tornando assim o processo muito mais célere e simplificado. De se destacar, ainda, que
teria problemas para demonstrar a necessária idoneidade para manuseio de produtos
controlados, já que há nos autos informações de que o ora acusado responde a processo
penal pelo crime de peculato.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 18:40:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb55b18e
Dessa forma, conclui-se que, ao declarar-se falsamente como Policial Militar perante o
Exército Brasileiro, quando já havia sido expulso da corporação, e apresentar uma
identidade funcional que não era mais válida, com o intuito de gozar indevidamente de
prerrogativas inerentes à condição de militar nos processos de concessão de Certificado de
Registro, o denunciado, livre e conscientemente, praticou o crime de falsidade ideológica,
tipificado no artigo 312 do CPM.
Por todo o exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida e autuada a presente
denúncia, com a citação de JEFFERSON DANIEL DA SILVA como incurso no artigo 312, do
Código Penal Militar, para se ver (sic) processar e julgar, com final condenação, observadas
as formalidades legais. (...)".

Constam dos autos os seguintes documentos:

1) Boletim de Ocorrência, de 24 de abril de 2017, lavrado perante o 6º DP de Santo André - SP, em que o
Acusado registrou "PERDA/EXTRAVIO DE DOCUMENTOS" no dia 12 de abril de 2017;

2) Requerimento dirigido ao Comando da 2ª Região Militar, protocolado pelo Acusado em 3 de maio de 2017,
nos seguintes termos:

"(...) Exmo Sr. Comandante da 2ª Região Militar,
JEFFERSON DANIEL DA SILVA, (...) POLICIAL MILITAR, portador da carteira de identidade nº
25.719.925-1 - SSP/SP, BRASILEIRO, natural de SANTO ANDRÉ, (...), vem pelo presente
requerer a V. Exª. a Concessão de Certificado de Registro para as atividades TIRO
DESPORTIVO, de acordo com o Decreto nº 3.665, de 20 Nov 2000, e legislação
complementar.
Nestes termos,
Pede Deferimento. (...)";

3) Declaração de Segurança do Acervo (DSA), de 25 de abril de 2017, nos seguintes termos:

"(...) Eu, JEFFERSON DANIEL DA SILVA, nascido em 15/06/1977, (...) POLICIAL MILITAR,
portador da carteira de identidade nº 25.719.925-1 - SSP/SP, BRASILEIRO, natural de
SANTO ANDRÉ (...), DECLARO, para fim de CONCESSÃO, na categoria pessoa física
ATIRADOR DESPORTIVO, que meu acervo/PCE será sempre mantido em local seguro. (...)";

4) Termo de Ciência, Compromisso e Responsabilidade, de 25 de abril de 2017, nos seguintes termos:

"(...) Eu, JEFFERSON DANIEL DA SILVA, nascido em 15/06/1977 (...) POLICIAL MILITAR,
portador da carteira de identidade nº 25.719.925-1 - SSP/SP, BRASILEIRO, natural de
SANTO ANDRÉ, (...).
DECLARO, para fim de CONCESSÃO de Certificado de Registro no Exército Brasileiro, na
categoria pessoa física ATIRADOR DESPORTIVO, que os produtos controlados adquiridos
serão de uso exclusivo para a atividade pleiteada e que tenho conhecimento técnico para o
exercício da atividade e ciência das obrigações inerentes, dos preceitos legais e
regulamentares, particularmente:
1) Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento): Capítulo IV - Dos Crimes e das Penas (art.
12,13, 14,15,16,17 e 18); e
2) Decreto nº 3.665/00 (R-105 Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados):
Capítulo III - Irregularidades Cometidas no Trato com Produtos Controlados (Infrações, art.
238 e Faltas Graves, art. 239)
DECLARO, AINDA, que assumo o compromisso de aceitar, obedecer e cumprir as
determinações legais, regulamentares e normativas e me subordinar à fiscalização do
Exército e que assumo a responsabilidade de todo e qualquer ato e fato relativo à minha
pessoa ou sobre os produtos controlados sob minha posse e guarda (...)";

5) Lista de Verificação de Documentos para concessão de Certificado de Registo - CR, de 3 de maio de 2017;

6) Certificado de Registro, de 5 de junho de 2017, emitido pelo Comandante da 2ª Região Militar Gen Div
Adalmir Manoel Domingos;

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 18:40:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb55b18e

7) Ofício nº 6BPMM-037/04/18, de 12 de março de 2018, no qual o Comandante do 6º Batalhão de Polícia
Militar de São Bernardo do Campo - SP comunicou as supostas irregularidades no processo de concessão de
CR ao Comandante da 2ª Região Militar do Comando Militar do Leste;

8) DIEX nº 4467-SFPC-JUR/SFPC/2RM, de 27 de março de 2018, encaminhado pelo Chefe do Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados/2ª RM à Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos da 2ª Região
Militar do Comando Militar do Leste, nos seguintes termos:

"(...) 1. A Policia Militar do Estado de São Paulo, por intermédio do Ofício nº 6BPMM-
037/04/18, datado de 12 de março de 2018, comunicou suposta irregularidade acerca da
concessão de Certificado de Registro ao ex-cabo PM JEFFERSON DANIEL DA SILVA,
possuidor do CR Nº 145136.
2. Além disso, informou que JEFFERSON foi expulso daquela corporação, em 07 de abril de
2017, e que não entregou sua identidade funcional quando de sua exclusão, alegando ter
sido extraviada em 12/04/2017, conforme Boletim de Ocorrência de autoria desconhecida,
nº 562923/2017.
3. Em consequência dessa denúncia, resgatou-se o processo de concessão do CR,
protocolizado sob o nº 0057482017, datado de 03/05/2017, onde foi verificado que no
requerimento JEFFERSON prestou a informação falsa de ser Policial Militar, acostou cópia
da identidade da PM e cópia de contracheque daquela corporação.
4. Importante ressaltar que, ao apresentar uma identidade funcional falsa, JEFFERSON
levou a administração a crer que se tratava de Policial Militar, assim, o administrado deixou
de apresentar as certidões criminais para comprovar sua idoneidade, laudo psicológico e
filiação a clube de tiro.
5. Ante o exposto, solicito a Vossa Senhoria abertura do competente Inquérito Policial para
apuração da conduta do administrado, quanto às informações prestadas e documentação
apresentada (...)";

9) Termo de Inquirição de Indiciado, de 5 de junho de 2018, relativo ao Inquérito Policial Militar instaurado
no âmbito da 2ª Região Militar do Comando Militar do Leste.

A Denúncia foi recebida em 4 de dezembro de 2018, sendo citado o Acusado no dia 10 de janeiro de 2019.

O Ministério Público Militar não arrolou testemunhas.

A Defesa Pública arrolou como testemunha:

1) Civil Maria Aparecida da Silva (Despachante), que afirmou:

"(...) Perguntado sobre como se procedeu ao Pedido de Certificado de Registro por parte do
Acusado, respondeu que o Acusado foi na loja pedir informações sobre como tirar o CR.
Perguntado sobre a data, disse que não sabe, mas que foi em 2017. Disse que a
documentação do CR fica com ela e que o processo no Exército é demorado e é "quase que
uma loteria" para conseguir. Disse que tem certeza que após o Acusado levar a
documentação na loja, tudo ficou parado lá por um tempo. Perguntando se ela trabalha na
loja até o momento, disse que sim. Disse que o Acusado não foi fardado à loja. Perguntado
se o Acusado se apresentou como Policial Militar disse que sim, por que a documento que
ele deu a ela era de Policial. Que ela tem cópias da documentação apresentada. Que o
pedido era para concessão de CR. Que o Acusado apresentou apenas cópias, pois não eram
documentos originais nem autenticadas. Que o Acusado deu cópias da identidade
funcional, do RG e do comprovante de residência, que é o que o Exército pede. Disse que o
pedido do Acusado teve seguimento em maio. Que geralmente processo demora 3 (três)
ou 4 (quatro) meses para ficar pronto. Perguntado se o Acusado tratou com ela
pessoalmente sobre o processo, disse que na primeira vez sim, quando levou a
documentação, depois voltou para assinar e aguardou até sair. Perguntado se o Acusado
comentou algo sobre a Polícia Militar, se ele falou algo sobre ser expulso, disse que não
(...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 18:40:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb55b18e
O Acusado foi Qualificado e Interrogado em 26 de fevereiro de 2019, tendo declarado:

"(...) Perguntado se de fato aconteceram os fatos conforme descritos, disse que não. Disse
que no final de março do ano de 2017 foi até a loja da "Dona Maria" e se informou sobre
como se procederia para poder retirar a documentação das suas armas, tendo em vista
que já respondia a processo. Que foi pessoalmente até a loja e se informou dos custos e
que pagou um valor. Perguntando se entregou a documentação à despachante, disse que
sim. Que tirou cópias da documentação, comprovante de residência, da funcional e de mais
alguma coisa que não se recorda. Perguntado sobre quanto tempo depois ele foi expulso
da Polícia Militar, disse que não se recorda. Perguntando se ele se recorda de quando foi a
data do protocolo, disse que não se recorda da data. Perguntando se em algum momento
teve a intenção de praticar o crime de falsidade ideológica, disse que não. Perguntado
sobre o Boletim de Ocorrência, se os fatos narrados naquele documento são verdadeiros,
disse que sim, mas que ele foi tratado com um cidadão comum quando saiu sua expulsão.
Que quando chegou no quartel com o material para devolução todo em mãos, não houve
nenhuma conferência desse material. Que passadas algumas horas ele recebeu uma
ligação do Sargenteante informando que sua funcional não estava junto ao material
devolvido, e ele informou que entregou no P4. Que no outro dia foi uma equipe na casa
dele e procurou a funcional, mas não encontrou, pois ele já havia procedido a entrega. Que
foi orientado pelo Sargenteante que ele deveria fazer um Boletim de Ocorrência. Que
diante do fato, registrou o Boletim de Ocorrências no próprio Batalhão porque eles pediram
para ser feito. (...) Perguntado se foi ele que assinou a documentação do pedido
protocolado, disse que sim. Perguntando se a data dos documentos foram preenchidas por
ele, disse que a letra é dele, mas que não se recorda se foi ao cartório autenticar ou se foi
a despachante. Perguntado novamente se a letra que preenche a data é a letra dele, disse
que a letra é dele. Perguntando se ele tinha consciência de que caso não estivesse na
condição de militar teria que mudar os documentos, disse que não sabia. Perguntado se ele
achava que seria expulso após o ocorrido, disse que não, pois o advogado o informou que
seria no máximo uma punição administrativa (...)".

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet das Armas requereu "(...) ao juízo seja
oficiada a Justiça Militar estadual solicitando cópia da sentença do processo indicado na certidão indicada no
evento 3 item 7 do e-proc, a fim de se saber o exato teor das acusações a que respondeu o acusado e
levaram à exclusão da força policial (...)". Requereu, ainda, "(...) seja oficiada a Corregedoria da Polícia
Militar para que encaminhe ao juízo cópia do ato decisório final do processo administrativo que culminou na
expulsão do acusado dos quadros da corporação (...)".

Na mesma fase, a Defesa Pública nada requereu.

Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação do Acusado "(...) como incurso
artigo 312 do Código Penal Militar, por ser medida de Justiça (...)".

A Defensoria Pública da União, por sua vez, requereu preliminarmente "(...) a declaração da nulidade desde
o nascedouro do processo por incompetência da Justiça Militar (...)". No mérito, pugnou pela absolvição do
Acusado, "(...) ante a ausência de dolo (ou, ao menos, a sua comprovação, à luz da presunção de inocência),
tampouco do especial fim de agir, ou, quando menos, pela dúvida razoável (...) por força do princípio in
dubio pro reo, nos termos do artigo 439 alíneas 'b' e 'e', respectivamente, do Código de Processo Penal
Militar (...)".

Em 16 de setembro de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM julgou procedente a
Denúncia e condenou o ex-Cabo PM JEFFERSON DANIEL DA SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 312 do Código Penal Militar, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito
de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

A Sentença foi tornada pública nessa mesma data, dela sendo intimada a Defensoria Pública da União em 17
de setembro de 2019, sendo interposto, tempestivamente, o presente Recurso em 20 de setembro de 2019.

O Decreto condenatório transitou em julgado para a Acusação em 2 de outubro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 18:40:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb55b18e
Em suas Razões, o Órgão de Defesa, preliminarmente, requereu "(...) a declaração da nulidade desde o
nascedouro do processo por incompetência da Justiça Militar (...)", sob o argumento segundo o qual:

"(...) percebe-se inexistir qualquer razão para a tutela dos valores da hierarquia ou
disciplina, pois os civis não estão sujeitos a esse regime e às especificidades e rigores da
vida na caserna, tampouco há qualquer exemplo a ser dado à tropa.
Ademais, nem toda atividade desenvolvida pelas Forças Armadas está diretamente
relacionada com suas funções próprias. Um exemplo, que pode ser aplicado
analogicamente ao presente caso, estaria na Súmula Vinculante 36 do Egrégio STF.
(...)
Vê-se, assim, que, tratando-se de atividades subsidiárias, ainda que desenvolvidas pelas
Forças Armadas, a exemplo de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), não há que se
falar em funções constitucionalmente vinculadas às Forças Armadas, tampouco
competência da Justiça Militar da União.
(...)
Neste contexto (...) mostra-se inadmissível que haja processamento e julgamento de um
civil por uma imputação que não ofende diretamente a instituição militar ou aos militares
em sua função típica, tampouco é capaz de ensejar lesão ou ameaça de lesão a qualquer
bem jurídico tutelado pela legislação penal castrense (...)".

No mérito, O Órgão de Defesa pugnou pela absolvição do Acusado "(...) ante a ausência de dolo (ou, ao
menos, a sua comprovação, à luz da presunção de inocência), tampouco do especial fim de agir, ou, quando
menos, pela dúvida razoável (...) por força do princípio in dubio pro reo, nos termos do artigo 439 alíneas 'b'
e 'e', respectivamente, do Código de Processo Penal Militar (...)", argumentando para tanto que:

"(...) faz-se absolutamente necessária a demonstração de que o agente teve vontade livre
e plena consciência da falsidade da declaração e também do especial fim de agir de
"prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
(...)
A responsabilidade penal é sempre subjetiva, não admitindo qualquer exceção. Assim,
apenas aquele que é comprovadamente o autor do crime pode ser condenado por sua
prática, sendo necessário, ainda, verificar o elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa).
Sem tal elemento subjetivo, não há tipicidade e, assim, não há crime.
(...)
Destarte, a moldura fática do presente caso é incompatível com a conduta livre e
consciente exigida pelo tipo incriminador em questão. Ora, muito mais grave do que
absolver um possível culpado é condenar um inocente. Considerando a presunção de
inocência, erigida a norma fundamental pela CF de 1988, exsurge o in dubio pro reo (...)".

Em Contrarrazões, o Órgão Ministerial requereu "(...) seja improvido o presente recurso, a fim de que seja
mantida a r. sentença condenatória (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se para que "(...) a preliminar não seja acolhida. No mérito,
a Apelação deve ser julgada improcedente, para manter a sentença atacada em seus próprios e
fundamentos jurídicos".
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

A propósito do conhecimento, a Defensoria Pública da União, em sede de Manifestação Judicial, afirmou que:

"(...) É notável o 'efeito devolutivo' da Apelação. Investe o julgador de 2º grau de irrestritos
poderes de análise de todas as questões de fato e de direito que gravitam em torno do
thema decidendum. O Tribunal coloca-se, exatamente, nas mesmas condições em que se

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 18:40:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb55b18e
encontrava o juiz no momento de decidir.
A cognição plena pelo Tribunal autoriza que se afirme que a Apelação é recurso de
instância reiterada.
O Tribunal exerce cognição (conhecimento) de forma mais vertical do que a quo. E, por
isso, lhe é lícito conhecer que sequer foram apreciadas em 1º grau (...)".

É cediço que o enfrentamento de teses em sede de Apelação é consectário do primado do tantum
devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência
descrita no Recurso.

Acerca do tema, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal
comum, afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. 2012. p.
1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum appelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se nesse sentido, conforme se verifica no julgamento
do Habeas Corpus nº 71.822/DF, da relatoria do eminente Ministro Celso de Mello (DJ: 04/11/1994), segundo
o qual "O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais
em sede recursal (...)".
Conclui-se, pois, que o Princípio do tantum devolutum quantum appellatum direciona à Corte ad quem
apenas a apreciação dos temas abordados no Recurso de Apelação e nas suas respectivas Razões.

Feitas essas considerações, passo à análise do Recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR

A Defensoria Pública da União suscitou preliminar requerendo o reconhecimento da "(...) incompetência da
Justiça Militar da União, não se subsumindo nas taxativas hipóteses legais deste ramo especializado do
Judiciário (...)", uma vez que "(...) nem toda atividade desenvolvida pelas Forças Armadas está diretamente
relacionada com suas funções próprias (...)", argumentando para tanto que:

"(...) percebe-se inexistir qualquer razão para a tutela dos valores da hierarquia ou
disciplina, pois os civis não estão sujeitos a esse regime e às especificidades e rigores da
vida na caserna, tampouco há qualquer exemplo a ser dado à tropa.
(...) Ademais, nem toda atividade desenvolvida pelas Forças Armadas está diretamente
relacionada com suas funções próprias. Um exemplo, que pode ser aplicado
analogicamente ao presente caso, estaria na Súmula Vinculante 36 do Egrégio STF;
(...) Vê-se, assim, que, tratando-se de atividades subsidiárias, ainda que desenvolvidas
pelas Forças Armadas, a exemplo de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), não há que
se falar em funções constitucionalmente vinculadas às Forças Armadas, tampouco
competência da Justiça Militar da União (...)".
Não assiste razão ao Órgão defensivo.

Como cediço, a competência penal da Justiça Militar da União não se limita, apenas, aos integrantes das
Forças Armadas, mas para o julgamento dos crimes militares definidos no Código Penal Militar, como
decorrência do art. 124 da Constituição Federal, segundo o qual "(...) À Justiça Militar compete processar e
julgar os crimes militares definidos em lei (...)", que também dispôs, em seu parágrafo único, que "A lei
disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar".

A análise do mencionado dispositivo constitucional revela que o legislador constituinte atribuiu à lei ordinária
dispor não somente sobre a definição dos crimes militares, os quais foram tipificados no Código Penal Militar,
como também sobre a Organização, o Funcionamento e a Competência da Justiça Militar da União, os quais
foram estabelecidos pela Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 18:40:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb55b18e

Em consequência, tendo sido o Acusado denunciado pela prática delituosa prevista no art. 312 do Código
Penal Militar, consoante a dicção do artigo 9º, inciso III, alínea "a", do Estatuto Repressivo Castrense, c/c o
artigo 30, inciso I-B da Lei de Organização Judiciária Militar - LOJM, compete a esta Justiça Especializada o
processamento e o julgamento do Réu, o que foi levado a efeito pelo Juiz Federal da Justiça Militar, nos
termos da novel alteração introduzida pela Lei nº 13.774/2018.

Nesses termos, transcreve-se o teor dos citados dispositivos legais:

" Código Penal Militar:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I,
como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar" (Grifos nossos).
" LOJM:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei
nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Grifo nosso)".

O Plenário desta Corte Castrense consolidou o entendimento segundo o qual a competência da Justiça Militar
da União é aferida quando ocorre a subsunção da conduta do agente "(...) militar ou civil - ao preceito penal
incriminador, conforme tipificação estatuída no Código Penal Militar e, ainda, em consonância com os
critérios definidores do ilícito caracterizando-o como de sua natureza castrense, nos termos estabelecidos
legalmente (...)" (Apelação nº 27-09.2009.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão,
DJe: 10/10/2012).

Assim, em que pese a contundência dos argumentos expendidos pelo Órgão defensivo em seu arrazoado,
dando conta de que "(...) não foi atingido, diretamente, nenhum bem jurídico diretamente relacionado às
funções típicas das Forças Armadas (artigo 142, "caput", da Constituição) (...)", uma vez que inexiste "(...)
qualquer razão para a tutela dos valores da hierarquia ou disciplina (...)", a irresignação defensiva não
merece prosperar, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Habeas Corpus nº 178-34.2015.7.00.0000 (DJe: 15/09/2015)
Relator: Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos.
Ementa: HABEAS CORPUS. FALSIDADE. CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
A Constituição Federal atribui à União a competência para autorizar e fiscalizar a produção
e o comércio de material bélico (artigo 31, inciso VI).
No contexto dessa competência, o Comando do Exército exerce atividades diversas de
fiscalização e de controle de material bélico, destacadamente daqueles que se distinguem
como de emprego militar e, portanto, de uso restrito das Forças Armadas (Lei
Complementar ns 97/1999, Lei na 10.826/2003, Decreto n2 3.665/2000 e Decreto n2
5.123/2004, que regulamenta a Lei n2 10.826/2003).
À luz dessa resumida definição de competência, não é difícil concluir que essas atividades
de fiscalização e de controle de material bélico - repita-se: notadamente de uso restrito -
enquadram-se no espectro da destinação constitucional das Forças Armadas, conforme
definido no artigo 142 da Carta Magna.
In casu, os atos praticados pelo Paciente tinham como objeto a obtenção de um certificado
de atirador/colecionador de produtos de uso controlado, cuja fiscalização é de
responsabilidade do Comando do Exército, sendo certo, pois, que em jogo se encontravam
a eficiência e a eficácia dessas atividades vinculadas à destinação constitucional dessa
Força, o que, de per si, atrai a competência da Justiça Militar, nos termos do artigo 124 da
Constituição Federal e do artigo 92, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar.
Ordem denegada. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 18:40:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb55b18e

Por outro lado, as alegações defensivas dando conta de que poderia ser aplicado ao caso concreto o mesmo
entendimento consubstanciado no Enunciado Vinculante nº 36 da Súmula de Jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, uma vez que "(...) tratando-se de atividades subsidiárias, ainda que desenvolvidas pelas
Forças Armadas, a exemplo de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), não há que se falar em funções
constitucionalmente vinculadas às Forças Armadas (...)", igualmente não merecem acolhida.

É que no caso dos presentes autos, o ex-Cabo PM JEFFERSON DANIEL DA SILVA obteve o "Certificado de
Registro para as atividades TIRO DESPORTIVO" expedido pelo Exército Brasileiro, utilizando-se, para tanto,
de Declarações e Documentos cujos teores seriam ideologicamente falsos.

Ou seja, o "Certificado de Registro para as atividades TIRO DESPORTIVO" é documento idôneo e verdadeiro
porquanto expedido pela Autoridade competente, in casu, o Exército Brasileiro. Todavia, a forma pela qual
foi obtido o citado documento, esta sim, evidenciou o falso ideológico em detrimento da Administração
Militar, circunstância tal que afasta qualquer comparação com o teor do Enunciado Vinculante, que assim
dispõe:

"Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de
falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que
expedidas pela Marinha do Brasil." (Grifo nosso).

Conforme entendimento consubstanciado pelo Excelso Pretório, embora a Caderneta de Inscrição e Registro
(CIR) e a Carteira de Habilitação de Amador (CHA) sejam documentos expedidos pela Marinha do Brasil, a
falsificação ou o uso desses documentos falsos, por agentes civis, não atenta contra a ordem administrativa
militar e, nessas circunstâncias, afasta-se a competência desta Justiça Especializada em favor da Justiça
Federal comum.

Melhor explicitando, em que pese a emissão dos citados documentos, bem como o exercício do Poder de
Polícia administrativa nas atividades de controle de armamentos sejam efetuados pela Capitania dos Portos,
Órgão integrante da estrutura organizacional da Marinha do Brasil, ainda assim a Caderneta de Inscrição e
Registro (CIR) e a Carteira de Habilitação de Amador (CHA) possuem natureza jurídica de documento civil, o
que afasta a competência desta Justiça Militar para a apreciação dos feitos que envolvam tais condutas.

Conforme afirmou o eminente Ministro Artur Vidigal de Oliveira nos autos do Habeas Corpus nº 7000918-
62.2018.7.00.0000 (DJe: 20/02/2019): "(...) A Súmula Vinculante nº 36 tem objeto específico, qual seja, a
falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA) (...)".

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão defensiva não prescindiria da demonstração de que o Acusado
falsificou o próprio Certificado expedido pelo Exército ("Certificado de Registro para as atividades TIRO
DESPORTIVO"). Ao revés, o Réu utilizou-se de documentos ideologicamente falsos para a obtenção do
documento de que necessitava junto à Força Terrestre, circunstância que afasta o reconhecimento da
aludida analogia.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por incompetência da Justiça Militar da União suscitada
pela Defensoria Pública da União.

PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Em Manifestação Judicial, a Defensoria Pública da União requereu, preliminarmente, a aplicação do "(...)
Acordo de Não Persecução Penal, novidade legislativa presente no art. 28-A, do Código de Processo Penal
(...)", argumentando, para tanto, que o Réu satisfaria os requisitos legais exigidos no citado dispositivo,
pugnando, ao final, pela abertura de vista "(...) ao Ministério Público Militar para que se manifeste sobre a
oferta do benefício.".

Não assiste razão à Defesa Pública.

O dispositivo citado assim estabelece:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 18:40:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb55b18e
"(...) Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com
pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como
instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à
pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado
pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social,
a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger
bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde
que proporcional e compatível com a infração penal imputada (...)" (Grifo nosso).

O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal, como se evidencia, está circunscrito ao âmbito do
processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar,
sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo
Castrense.

Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo
impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente
militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles.

Na espécie, ao compulsar detidamente a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, evidencia-se a
impossibilidade de extensão dos efeitos decorrentes da dicção do novel dispositivo ao processo penal
militar, tratando-se, pois, de opção legislativa e não de uma suposta omissão como pretende fazer crer a
Defesa Pública, circunstância que, por si só, obsta a pretensão defensiva de aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal.

Por outro lado, apenas para argumentar, haja vista a inaplicabilidade do dispositivo apresentado nesta
Preliminar, é importante ressaltar que, antes mesmo da entrada em vigor do citado instituto no Código de
Processo Penal, o Conselho Nacional do Ministério Público já vinha adotando semelhante sistemática a partir
da Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017, complementada pela Resolução nº 183, de 24 de janeiro de
2018.

Segundo o art. 18 do citado normativo:

"(...) o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal
quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com
violência ou grave ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado formal e
circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições, ajustadas
cumulativa ou alternativamente (...)".

O § 1º do dispositivo citado, inclusive, descreve os casos em que não será aplicado o referido Acordo, a
saber:

"(...) § 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que: (Redação dada pela Resolução n°
183, de 24 de janeiro de 2018)
I - for cabível a transação penal, nos termos da lei; (Redação dada pela Resolução n° 183,
de 24 de janeiro de 2018)
II - o dano causado for superior a vinte salários mínimos ou a parâmetro econômico diverso
definido pelo respectivo órgão de revisão, nos termos da regulamentação local; (Redação
dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
III - o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no art. 76, § 2º, da Lei nº

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 18:40:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb55b18e
9.099/95; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
IV - o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da pretensão
punitiva estatal; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
V - o delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
VI - a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro
de 2018).".

A leitura atenta dos citados dispositivos igualmente evidencia a sua não aplicabilidade no âmbito desta
Justiça Especializada, bastando, para tanto, verificar que a transação penal, o valor mínimo do dano causado
e a própria aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 não são contemplados no âmbito do
Direito Penal Militar.

Além disso, conforme ressai do inciso VI acima descrito, quando o acordo não atender ao que seja
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime não haverá a celebração do Acordo de Não
Persecução Penal.

Portanto, ainda que se admitisse, por hipótese, tão somente, a aplicação do referido instituto de Não
Persecução Penal, a própria redação do art. 28-A evidencia que não se trata de um direito subjetivo do réu,
de sorte que, sendo uma faculdade do Ministério Público, a sua proposição deveria ter sido efetuada antes
mesmo de ofertar a Denúncia, o que, no caso em exame, ocorreu no dia 30 de novembro de 2018, portanto,
já sob a vigência da Resolução anteriormente citada.

Além disso, ainda considerando a hipótese de aplicação do Acordo no âmbito da Justiça Militar da União, o
que não é viável conforme já esclarecido, ainda assim, no caso concreto, o Réu não satisfaz a condição
básica descrita no art. 28-A do Código de Processo Penal, segundo a qual deveria ter "(...) o investigado
confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal.".

É que desde a fase inquisitorial o Réu peremptoriamente tem negado os fatos narrados na Exordial
Acusatória, ou seja, o Acusado, desde a investigação, não admitiu ter se passado por Policial Militar do
Estado São Paulo, sem que ostentasse essa condição, uma vez que foi excluído daquela corporação por
razões disciplinares. Por tais razões, inclusive, foi denunciado pelo Órgão ministerial pela prática de
falsidade ideológica no processo que ora se analisa.

Mais para além, a pretensão defensiva encontra óbice intransponível nos Princípios da Obrigatoriedade e da
Indisponibilidade previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar. Vale dizer que, tal como no caso
em análise, presentes os requisitos para a propositura da ação penal, a Denúncia foi oferecida pelo Parquet
Castrense que dela não mais poderá abdicar.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 0000001-97.2017.7.03.0103 (DJe: 16/05/2018)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE INDULTO. INTERESSE RECURSAL.
CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME DE MERA
CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE POR
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CAUSA EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. APLICAÇÃO.
APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
O reconhecimento de causa extintiva da punibilidade em virtude da concessão do indulto
pelo Juízo a quo não inviabiliza a análise do Recurso de Apelação, haja vista que a tese
defensiva, se acolhida, poderia resultar na absolvição do Acusado, sendo, portanto, mais
benéfica ao Réu.
O Ministério Público, enquanto titular da ação penal, nos termos do inciso I do artigo 129 da
Constituição Federal, tem sua atuação regida pelo Princípio da Obrigatoriedade, segundo o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 18:40:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb55b18e
qual, a denúncia deve ser apresentada sempre que houver indícios suficientes da autoria e
da materialidade delitivas, bem como pelo Princípio da Indisponibilidade, no sentido de
que, oferecida a Peça Acusatória, torna-se inviável eventual desistência, transferindo-se, a
partir de então, ao Poder Judiciário, a decisão sobre a causa.
(...) Preliminar de nulidade não acolhida. Unanimidade." (Grifo nosso).

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União.

MÉRITO

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
1ª Auditoria da 2ª CJM, de 16 de setembro de 2019, que condenou o ex-Cabo PM JEFFERSON DANIEL DA
SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 312 do Código Penal Militar, com o benefício
do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto.

Em suas Razões, O Órgão de Defesa pugnou pela absolvição do Acusado "(...) ante a ausência de dolo (ou,
ao menos, a sua comprovação, à luz da presunção de inocência), tampouco do especial fim de agir, ou,
quando menos, pela dúvida razoável (...) por força do princípio in dubio pro reo, nos termos do artigo 439
alíneas 'b' e 'e', respectivamente, do Código de Processo Penal Militar (...)", argumentando para tanto que:

"(...) faz-se absolutamente necessária a demonstração de que o agente teve vontade livre
e plena consciência da falsidade da declaração e também do especial fim de agir de
"prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
(...)
A responsabilidade penal é sempre subjetiva, não admitindo qualquer exceção. Assim,
apenas aquele que é comprovadamente o autor do crime pode ser condenado por sua
prática, sendo necessário, ainda, verificar o elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa).
Sem tal elemento subjetivo, não há tipicidade e, assim, não há crime.
(...)
Destarte, a moldura fática do presente caso é incompatível com a conduta livre e
consciente exigida pelo tipo incriminador em questão. Ora, muito mais grave do que
absolver um possível culpado é condenar um inocente. Considerando a presunção de
inocência, erigida a norma fundamental pela CF de 1988, exsurge o in dubio pro reo (...)".

Não assiste razão ao Órgão de Defesa, uma vez que foram comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta do Acusado.

Ao comentar o tipo penal no qual o Réu foi incursionado, Enio Luiz Rosseto afirma que (Código Penal Militar
Comentado. Parte Especial. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. p. 1.061):

"(...) Na falsidade ideológica o documento se apresenta perfeito em sua forma, porém seu
conteúdo intelectual não é verdadeiro. O documento tem informações que não condizem
com a verdade (...) não há rasura, emenda, acréscimo ou subtração de letra ou algarismo
(...) não há a alteração física do documento (...).
Na falsidade ideológica, falso é o conteúdo intelectual do documento, e não a sua estrutura
material (...)" (Grifos nossos).

O elemento subjetivo do tipo penal em comento é o "(...) dolo, ou seja, deve haver a vontade livre e
consciente de praticar a falsidade ideológica no documento, mas com a intenção de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (...)" (Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcello Streifinger. Manual de Direito Penal Militar. Saraiva. 2ª ed. 2012. São Paulo. p. 1.471).

In casu, embora o Acusado tenha declarado, em Juízo, que os fatos não ocorreram conforme descritos na
Peça Acusatória, restam comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, pois os elementos de prova
coligidos ao longo da instrução criminal permitem concluir que o Réu, objetivando a obtenção de Certificado
expedido pelo Exército Brasileiro, informou ser "Policial Militar" quando, com efeito, já havia sido expulso da
corporação a que pertencia, circunstância que caracteriza a alteração de verdade sobre fato juridicamente
relevante do tipo descrito no art. 312 do Código Penal Militar.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 18:40:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb55b18e

Afinal, os autos revelam que, por intermédio de Portaria publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo
em 11 de abril de 2017, assinada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, foi
aplicada a pena de expulsão daquela Corporação ao ex-Cabo PM JEFFERSON DANIEL DA SILVA, nos seguintes
termos:

"(...) pena de expulsão: Ao Cb PM 974885-7 Jefferson Daniel da Silva, do SBPM/M, nos
termos do Art. 24, à vista do que foi apurado nos autos do CD Nº CPM-009/23/16 (Proc.
91/16-CORREGPM), pelo cometimento de atos atentatórios à Instituição e ao Estado e
desonrosos, consubstanciando transgressão disciplinar de natureza grave, prevista nº 2 do
§ 1° do Art. 12 e nos 11, 22 e 63 do parágrafo único do Art. 13 c/c os 1 e 3 do §2º do Art.
12, tudo do Regulamento Disciplinar da Policia Militar (LC 893/01) - (Decisão Final
117/330/17 - Adv. Dr. Welton Orlando Wohnrath - OAB/SP 216.701) (...)" (Grifos nossos).

Ato contínuo, o Acusado apresentou diversas Declarações e documentos com a finalidade de obter o
Certificado de Registro (CR) junto ao Exército Brasileiro, a saber:

1) Requerimento de 25 de abril de 2017:

"(...) Exmo Sr. Comandante da 2ª Região Militar,
JEFFERSON DANIEL DA SILVA, (...) POLICIAL MILITAR, portador da carteira de identidade nº
25.719.925-1 - SSP/SP, BRASILEIRO, natural de SANTO ANDRÉ, (...), vem pelo presente
requerer a V. Exª. a Concessão de Certificado de Registro para as atividades TIRO
DESPORTIVO, de acordo com o Decreto nº 3.665, de 20 Nov 2000, e legislação
complementar.
Nestes termos,
Pede Deferimento. (...)" (Grifos nossos);

2) Declaração de Segurança do Acervo (DSA), de 25 de abril de 2017:

"(...) Eu, JEFFERSON DANIEL DA SILVA, nascido em 15/06/1977, (...) POLICIAL MILITAR,
portador da carteira de identidade nº 25.719.925-1 - SSP/SP, BRASILEIRO, natural de
SANTO ANDRÉ (...), DECLARO, para fim de CONCESSÃO, na categoria pessoa física
ATIRADOR DESPORTIVO, que meu acervo/PCE será sempre mantido em local seguro. (...)"
(Grifos nossos);

3) Termo de Ciência, Compromisso e Responsabilidade, de 25 de abril de 2017:

"(...) Eu, JEFFERSON DANIEL DA SILVA, nascido em 15/06/1977 (...) POLICIAL MILITAR,
portador da carteira de identidade nº 25.719.925-1 - SSP/SP, BRASILEIRO, natural de
SANTO ANDRÉ, (...).
DECLARO, para fim de CONCESSÃO de Certificado de Registro no Exército Brasileiro, na
categoria pessoa física ATIRADOR DESPORTIVO, que os produtos controlados adquiridos
serão de uso exclusivo para a atividade pleiteada e que tenho conhecimento técnico para o
exercício da atividade e ciência das obrigações inerentes, dos preceitos legais e
regulamentares, particularmente:
1) Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento): Capítulo IV - Dos Crimes e das Penas (art.
12,13, 14,15,16,17 e 18); e
2) Decreto nº 3.665/00 (R-105 Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados):
Capítulo III - Irregularidades Cometidas no Trato com Produtos Controlados (Infrações, art.
238 e Faltas Graves, art. 239)
DECLARO, AINDA, que assumo o compromisso de aceitar, obedecer e cumprir as
determinações legais, regulamentares e normativas e me subordinar à fiscalização do
Exército e que assumo a responsabilidade de todo e qualquer ato e fato relativo à minha
pessoa ou sobre os produtos controlados sob minha posse e guarda. (...)" (Grifos nossos); e

4) Procuração, de 25 de abril de 2017:

"(...) Eu, JEFFERSON DANIEL DA SILVA, nascido em 15/06/1977, filho de JOBERTO DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 18:40:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb55b18e
e TEREZA NUNES DANIEL, POLICIAL MILITAR, portador da carteira de identidade nº
25.719.92°5-1-SSP/SP, BRASILEIRO, natural de SANTO ANDRÉ, CPF nº 166.527.168/01,
residente à RUA TIBAGI, 95 APTO. 1-VILA CURUÇA- SANTO ANDRÉ- CEP: 09170-100.
por meio deste instrumento particular nomeio e constituo meu bastante procurador, a
senhora MARIA APARECIDA DA SILVA (...) para representar-me junto ao Exército Brasileiro -
Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados - Comando da 2ª Região Militar - SFPC/2
e sua Rede de Fiscalização de Produtos Controlados em todo o Estado de São Paulo, a fim
de atender disposições legais contidas na legislação em vigor (...)" (Grifos nossos);

Em todos os documentos citados, frise-se, datados de 25 de abril de 2017, o Acusado identificava-se como
Policial Militar do Estado de São Paulo quando, a bem da verdade, já havia sido expulso da corporação 15
(quinze) dias antes, conforme publicação no Diário Oficial daquele Estado da Federação.

A propósito, no próprio Requerimento para concessão de "Certificado de Registro para as atividades TIRO
DESPORTIVO", a Procuração outorgada à Despachante Sra. Maria Aparecida da Silva teve firma reconhecida
pelo Cartório de Registro Civil de Santo André-SP no mesmo dia 25 de abril de 2017, ou seja, posteriormente
ao ato de expulsão publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, sendo oportuno destacar que o
próprio Acusado declarou em Juízo ter assinado "(...) a documentação do pedido protocolado (...)", e "(...)
Perguntado (...) se a letra que preenche a data é a letra dele, disse que a letra é dele (...)".

Outro ponto que merece destaque diz respeito ao fato de que, embora o Réu tenha afirmado em Juízo que
entregou a documentação necessária para a obtenção do Certificado de Registro à Despachante "(...) no
final de março do ano de 2017 (...)", antes, portanto, da sua expulsão da Corporação em 11 de abril de
2017, e que o pedido foi protocolado somente em 3 de maio de 2017, também declarou que, entre os
documentos entregues à citada profissional (Sra. Maria Aparecida da Silva), estava a cópia do "(...)
comprovante de residência, da funcional e de mais alguma coisa que não se recorda (...)".

Ocorre que o referido comprovante de residência que compôs o processo de solicitação do Certificado de
Registro junto ao Exército Brasileiro foi acostado aos autos, dele sendo possível verificar que foi emitido em
19 de abril de 2017, portanto, em data posterior àquela alegada no depoimento do Réu colhido em Juízo,
contradizendo-o, por via de consequência, não pairando dúvidas sobre o falso cometido, a despeito da
alegação defensiva de que "(...) o acusado tenha entregue (sic) os documentos antes de ter conhecimento
de sua expulsão da PM e que não tenha recebido orientação adequada, por parte da despachante (...)".

Nada obstante, independentemente da data em que foi protocolado o pedido de certificação no Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro, ainda assim caberia ao Acusado, conhecedor de
sua nova situação perante a Polícia Militar do Estado de São Paulo, acautelar-se de fazer chegar a
informação de sua expulsão daquela Corporação à Força Terrestre, seja por intermédio da sua Despachante,
seja por ele mesmo.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é reprovável a
conduta de quem, deliberadamente, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, insere, em
documento particular, informação falsa, com o objetivo de fraudar processo de concessão de Certificado de
Registro (CR).

Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.

Conclui-se, portanto, que o Réu, conscientemente, praticou o delito de falsidade ideológica, previsto no art.
312 do CPM, na modalidade "inserir", não merecendo reparo a Sentença condenatória do Juízo de primeiro
grau.

Em consequência, não merecem acolhida os argumentos defensivos tendentes à absolvição do Acusado "(...)
ante a ausência de dolo (ou, ao menos, a sua comprovação, à luz da presunção de inocência), tampouco do
especial fim de agir, ou, quando menos, pela dúvida razoável (...) por força do princípio in dubio pro reo, nos
termos do artigo 439 alíneas 'b' e 'e', respectivamente, do Código de Processo Penal Militar (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 18:40:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eb55b18e
Os autos revelam, inequivocamente, que o Réu alterou verdade sobre fato juridicamente relevante ao
informar ao Exército Brasileiro sobre a sua condição de Policial Militar do Estado de São Paulo para a
obtenção do Certificado de Registro, quando já tinha conhecimento de que não mais pertencia àquela
corporação por ter sido expulso.

Conforme salienta Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013.
p. 415), o elemento subjetivo do tipo penal encartado no art. 312 do Código Penal Militar é o "(...) dolo, mas
se exige o elemento subjetivo específico, consistente na vontade de "prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar verdade sobre fato juridicamente relevante" (...)".

O próprio Parquet Castrense ressaltou em suas Contrarrazões:

"(...) que ao apresentar-se como Policial Militar e juntar ao processo uma identidade
funcional, Jefferson beneficiou-se de diversas prerrogativas concedidas aos militares nos
processos administrativos no âmbito do SFPC-2, tais como a inexigibilidade de
apresentação de certidões criminais, de laudo psicológico e de filiação a clube de tiro,
tornando assim o processo muito mais célere e simplificado.".

Por tais razões, não merece reparo a Sentença condenatória imposta ao Acusado.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.